Tribunal: TJES
Processo: 5008094-54.2023.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Inadimplemento
Data de julgamento: 2026-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008094-54.2023.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MAK TRANSPORTES LTDA

APELADO: SEQUOIA LOGISTICA E TRANSPORTES S.A

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE. CLÁUSULA
LAST MILE
. AUSÊNCIA DE PROVA DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. DOCUMENTAÇÃO UNILATERAL. JUNTADA EXTEMPORÂNEA DE DOCUMENTOS. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por MAK TRANSPORTES LTDA contra sentença que julgou improcedentes pedidos de cobrança de R$ 39.247,60, referentes a sete notas fiscais de serviços de transporte logístico supostamente inadimplidos, e de restituição de R$ 2.809,79 relativos à taxa de "risco sacado" descontada em operação bancária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a apresentação de notas fiscais desacompanhadas de comprovantes de entrega e a juntada extemporânea de relatórios sistêmicos são suficientes para comprovar a prestação dos serviços e o inadimplemento da ré; e (ii) estabelecer se comunicações eletrônicas e manuais informativos sobre "risco sacado" possuem força contratual para obrigar a apelada ao reembolso de encargos bancários.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Incumbe à parte autora instruir a petição inicial com os documentos indispensáveis à prova de suas alegações, conforme disciplina o art. 434 do Código de Processo Civil.

4. Opera a preclusão consumativa probatória a juntada de relatórios e capturas de tela apenas em sede de réplica, quando tais documentos já estavam ao alcance da parte no momento da propositura da demanda e não se enquadram na exceção de documentos novos prevista no art. 435 do Código de Processo Civil.

5. Notas fiscais emitidas unilateralmente, sem o respectivo canhoto de recebimento ou prova da entrega das mercadorias, não possuem força probante para demonstrar a existência e a liquidez da dívida em ação de cobrança.

6. A responsabilidade do transportador cessa com a entrega da carga ao destinatário, nos termos do art. 750 do Código Civil, competindo ao prestador o ônus de provar a efetiva execução do serviço mediante romaneios ou protocolos.

7. E-mails e manuais informativos sobre operações bancárias de "risco sacado" configuram meras instruções sistêmicas e não estabelecem obrigação contratual vinculante de ressarcimento de encargos pela tomadora do serviço.

8. A apelante não se desincumbiu do ônus de provar o fato constitutivo de seu direito, em observância ao inciso I do art. 373 do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A juntada de documentos que não sejam novos em fase de réplica, sem justificativa de força maior, atrai a preclusão consumativa.

2. Notas fiscais desprovidas de comprovante de entrega de mercadorias não bastam para comprovar a prestação de serviço de transporte.

3. Manuais informativos e comunicações eletrônicas de orientação sistêmica não suprem a ausência de previsão contratual expressa para o ressarcimento de taxas bancárias.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Civil, arts. 373, inciso I, 434 e 435; Código Civil, art. 750.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-ES, Apelação Cível nº 5002412-38.2021.8.08.0047, Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos; TJ-ES, Apelação Cível nº 0026938-39.2015.8.08.0024, Rel. Des. Aldary Nunes Junior.

PROCLAMAÇÃO DE RESULTADO DE JULGAMENTO

ACORDA
a Egrégia Terceira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, conhecer do recurso interposto por MAK TRANSPORTES LTDA e a ele negar provimento.

Vitória/ES, data registrada no sistema.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5008094-54.2023.8.08.0030

APELANTE:
MAK TRANSPORTES LTDA

APELADA:
SEQUOIA LOGÍSTICA E TRANSPORTES S/A

RELATORA
: DESª MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Verificados os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal,
conheço do recurso
.

Conforme relatado, trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pela
MAK TRANSPORTES LTDA
contra a r. sentença do id. 18483213, que julgou improcedentes os pedidos autorais, proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara Cível e Comercial de Linhares/ES, nos autos da “Ação de Cobrança” ajuizada pela apelante em desfavor de
SEQUOIA LOGÍSTICA E TRANSPORTES S/A
.

Em seu recurso (id. 18483216), a apelante alega que a sentença se equivocou ao classificar os relatórios como unilaterais e exigir assinaturas físicas em conhecimentos de entrega.

Explica que a apelada transportava as mercadorias em veículos de grande porte até a sede da apelante, que finalizava a entrega ao cliente final (“last mile”), sendo o faturamento consolidado em lotes no sistema da recorrida.

Aponta erro grave na avaliação da prova, destacando que os relatórios e os prints ostentam o logotipo da própria apelada e foram gerados dentro da plataforma da Sequoia mediante senha do parceiro.

Pugna, ao final, pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença, julgando procedentes os pedidos de condenação ao pagamento dos valores pleiteados, inversão do ônus de sucumbência e reembolso de custas.

Contrarrazões no id. 18483219 pelo desprovimento do recurso.

Muito bem.

Verifica-se que a apelante, ora autora em primeira instância, ingressou com a demanda narrando a existência de contrato de prestação de serviços de transporte para entrega de mercadorias (modalidades last mile, coleta reversa e cross docking) no galpão localizado em Linhares/ES.

Consta na exordial que o pagamento foi ajustado entre as partes de forma quinzenal (prazo de até 35 dias do fechamento) mediante o envio de notas fiscais, contudo, a apelada estaria inadimplente desde abril de 2023, referente a sete Notas Fiscais (NFs nº 127, 129, 131, 133, 135, 137 e 139), que totalizam R$ 39.247,60 (trinta e nova mil, duzentos e quarenta e sete reais e sessenta centavos). A apelante requer, ainda, a devolução de R$ 2.809,79 (dois mil, oitocentos e nove reais e setenta e nove centavos) relativos à taxa de "risco sacado" descontada indevidamente pela instituição bancária quando do pagamento da NF nº 113, cujo estorno era de responsabilidade da recorrida, conforme e-mail de orientações.

O juízo
a quo
, por sua vez, julgou improcedente a pretensão autoral sob o fundamento de que as notas fiscais carreadas configuram documentos unilaterais desprovidos de assinatura de recebimento ("canhotos") pela tomadora, e que a comunicação eletrônica referente ao Risco Sacado traduz-se em mero manual informativo, inapto a configurar contratação.

A controvérsia devolvida a esta instância cinge-se à aferição da regularidade da cobrança de R$ 45.057,39 (quarenta e cinco mil e cinquenta e sete reais e trinta e nove centavos, supostamente oriunda da prestação de serviços de transporte e de diferenças relativas a descontos bancários sob a modalidade de "risco sacado".

De plano, adianto que a sentença proferida pelo magistrado de piso não merece qualquer reparo.

Inicialmente, do compulsar dos autos, verifica-se que, em réplica, a apelante fundamentou o seu pretenso direito em relatórios e capturas de tela (ids. 34272152 e 34272155) colacionados aos autos apenas no momento da apresentação de sua Réplica à contestação.

Convém ressaltar que o sistema processual civil civil consagra o princípio da concentração da prova documental e, nos termos do artigo 434 do Código de Processo Civil, incumbe à parte autora instruir a petição inicial com os documentos indispensáveis à prova de suas alegações, de forma que a juntada posterior, disciplinada pelo artigo 435 do mesmo diploma, é medida excepcional, restrita a documentos novos, destinados a fazer prova de fatos ocorridos após a manifestação da parte ou para contrapor aos que foram produzidos nos autos.

No caso em exame, os relatórios sistêmicos que a apelante alega comprovarem a prestação dos serviços não consubstanciam documentos novos, mas acervo probatório que já existia e estava ao alcance da autora ao tempo da propositura da demanda, pois se referem à suposta realização das entregas e ao fechamento dos lotes, atinente a fato constitutivo de seu pretenso direito.

Nesse sentido, a juntada extemporânea de tais documentos, sem qualquer justificativa plausível para a sua omissão na peça vestibular, atrai a ocorrência da preclusão consumativa probatória.

Para além desse ponto, mesmo que o documento fosse considerado, constata-se que não é suficiente para comprovar o apontado inadimplemento da obrigação, pois todo o acervo probatório revela-se flagrantemente frágil e inábil para corroborar com a narrativa constante na exordial.

Nota-se que a ação de cobrança encontra-se lastreada, essencialmente, em Notas Fiscais (NFs nº 127, 129, 131, 133, 135, 137 e 139) emitidas unilateralmente pela apelante, documentação esta que, por si só, sem o respectivo comprovante de entrega das mercadorias ou de prestação dos serviços, não possui força executiva ou probante suficiente para demonstrar a existência e a liquidez da dívida.

É cediço que o artigo 750 do Código Civil estabelece que a responsabilidade do transportador cessa com a entrega da carga ao destinatário e, por conseguinte, a prestação do serviço é perfectibilizada. Assim, cabia à recorrente o ônus de provar que, efetivamente, realizou as rotas e entregou as encomendas, mediante a apresentação de romaneios, protocolos ou recibos de entrega, o que não o fez. Sobre a questão, os judiciosos entendimentos desta Corte:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. TRANSAÇÃO COMERCIAL. RELAÇÃO NÃO COMPROVADA . ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO. NÃO DEMONSTRADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO . I – A natureza da ação de cobrança sedimenta-se na existência de um débito, no qual a parte autora é legitimada a exigir o cumprimento da obrigação. Cabia à apelante provar (i) a existência do negócio jurídico que embasa sua pretensão; (ii) o cumprimento da prestação devida, no caso, a entrega das frutas; e, por fim, (iii) o inadimplemento da parte contrária, ou seja, a ausência de pagamento pela parte ré.
II – As provas acostadas não são capazes de demonstrar o direito alegado, haja vista que todas foram produzidas de modo unilateral pela parte apelante. III – Consoante a distribuição do dever probatório determinado pelo artigo 373 do CPC, o ônus da prova incumbe: I – ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; II – ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor . IV – Apelação conhecida e não provida.
(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50024123820218080047, Relator.: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, 2ª Câmara Cível)

[...] 4.
A ausência de prova inequívoca da efetiva prestação dos serviços impossibilita o reconhecimento do direito alegado pela Apelante, considerando a necessidade de comprovação dos fatos constitutivos do direito nos termos do art . 373, I, do CPC.
5. Os documentos apresentados não demonstram, de maneira clara e objetiva, a utilização ou entrega dos serviços. [...]. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00269383920158080024, Relator.: ALDARY NUNES JUNIOR, 4ª Câmara Cível)

No tocante ao pleito de restituição de valores atinentes ao "risco sacado" (NF 113), os documentos apresentados (e-mails e manuais informativos) não se prestam a comprovar a celebração de um contrato vinculante que obrigue a apelada a arcar com os referidos encargos financeiros, configurando-se como meras instruções sistêmicas desprovidas de força contratual estrita.

Portanto, a apelante falhou em demonstrar o fato constitutivo de seu direito, escorando-se em documentação unilateral e extemporânea, sendo defeso ao Poder Judiciário presumir a realização de serviços logísticos sem a concreta comprovação.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a sentença recorrida.

Nos termos do § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil,
majoro
os honorários advocatícios sucumbenciais para 12% (doze por cento).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Outrossim, majorar os honorários advocatícios para o importe de 12% (doze por cento).